Tribunal: TJMT
Processo: 1044628-06.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044628-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), MANOEL BENEDITO DE ALMEIDA - CPF: 207.558.721-34 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

MANOEL BENEDITO DE ALMEIDA

AGRAVADO
(S):

BANCO BMG
AS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS AUTORIZADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por servidor público militar inativo contra decisão que indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita em ação declaratória de abusividade contratual movida contra instituição financeira, em razão de descontos indevidos em folha de pagamento. O agravante pleiteia a reforma da decisão para concessão da gratuidade. O agravante apresenta renda líquida mensal de R$ 4.619,55, comprometida com despesas essenciais e descontos consignados, alegando insuficiência para arcar com custas processuais.

O Juízo de primeira instância indeferiu a justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da petição inicial
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou de forma suficiente sua hipossuficiência financeira para fins de concessão da justiça gratuita, considerando sua renda líquida e os descontos consignados.

III. Razões de decidir

A decisão agravada está devidamente fundamentada, indicando a necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica além da mera apresentação de holerites.

Descontos voluntários em contratos consignados não caracterizam, por si só, situação de hipossuficiência que justifique a concessão da gratuidade da justiça.

A jurisprudência do STJ admite que a gratuidade da justiça seja concedida quando comprovada impossibilidade concreta de arcar com custas sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ônus não atendido pelo agravante.

Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a decisão permite o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, assegurando o acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Pedido de justiça gratuita mantido indeferido, com possibilidade de parcelamento das custas.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação concreta da incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. Descontos voluntários em contratos consignados não caracterizam hipossuficiência financeira. 3. É possível o parcelamento das custas processuais como medida de acesso à justiça”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XIV, e 93, IX; CPC/2015,
arts
. 98, §6º, 99, §2º e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.478.886 SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.03.2020; TJMT, N.U. 1003393-59.2025.8.11.0000, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2025; TJMT, N.U. 1019667-98.2025.8.11.0000, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.
2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL BENEDITO DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos do processo n. 1001525-26.2025.8.11.0039, tendo como agravado BANCO BMG S.A.

A demanda originária consiste em ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato cumulada com danos materiais e morais, com tutela de urgência provisória, em virtude de descontos indevidos realizados pelo agravado na folha de pagamento do agravante sob a denominação "Cartão de Crédito Consignado".

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo agravante, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial
:

Trata-se de Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato ajuizada por MANOEL BENEDITO DE ALMEIDA em face de BANCO BMG S/A.

A parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

Em decisão anterior (ID 213539681), determinei que a parte autora apresentasse documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira, especificamente: a) certidão do inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de Renda; b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem a existência ou não de bens em seu nome; c) certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de veículos em seu nome; d) certidão de existência ou inexistência de propriedade de semoventes.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o requerente apresentou apenas seus holerites, deixando de juntar os demais documentos expressamente solicitados na decisão anterior, o que impossibilita a análise completa de sua situação patrimonial.

Embora os holerites demonstrem que o requerente possui proventos mensais brutos de R$ 12.757,88, com descontos de R$ 8.138,33, resultando em valor líquido de R$ 4.619,55, tal documentação, por si só, não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, especialmente considerando que não foram apresentadas as certidões de propriedade de bens imóveis, veículos e semoventes, bem como as declarações de imposto de renda, que poderiam revelar a existência de outros rendimentos ou patrimônio.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado" (
AgRg
no Ag 881.512/RJ).

Ademais, o rendimento líquido mensal do requerente, no valor de R$ 4.619,55, não caracteriza, por si só, situação de hipossuficiência que justifique a concessão da gratuidade da justiça, especialmente considerando que as custas processuais podem ser parceladas, nos termos do art. 98, §6º do CPC.

Ressalto que o descumprimento da determinação judicial para apresentação dos documentos necessários à análise do pedido de gratuidade da justiça impede o deferimento do benefício pleiteado, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, em razão da não comprovação da hipossuficiência financeira e do não atendimento integral à determinação judicial para apresentação dos documentos necessários à análise do pedido.

Dito isso,
intime-se a parte requerente
para, no prazo de 15 dias, demonstrar o recolhimento das taxas e custas de distribuição inicial, sob risco de indeferimento da peça de ingresso – artigo 290 do CPC.

Caso sobrevenha pedido de parcelamento, considerando que a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC prevê em seu artigo 233, § 3º normas de parcelamento das custas judiciais,
autorizo, desde já,
o parcelamento das custas e taxas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais, sucessivas, devendo a primeira parcela ser recolhida em até 15 dias a contar dessa decisão.

Deverá a parte autora comprovar mês a mês a quitação, até o 15º dia de cada mês, perante a Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca, sob pena de extinção.

Caberá à autora a emissão de guia para pagamento.

No caso de inadimplemento do autor, comunique-se no presente feito para análise de possível extinção da demanda, por ausência de pressuposto processual.

Por oportuno, o parcelamento em tela se refere às custas de distribuição do processo, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo, conforme estabelece o art. 468, §8º, CNGC.

Considerando que o pagamento integral das custas processuais é condição indispensável para o prosseguimento da ação, determino que a análise da petição inicial será realizada somente após a comprovação do pagamento integral do parcelamento das custas.

Aguardem-se o pagamento integral das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.

Após o pagamento da última parcela, voltem-me os autos conclusos.

Em suas razões recursais (ID. 335638381), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1
) Ausência de fundamentação adequada da decisão agravada

2
)
Da
Comprovação da hipossuficiência financeira

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da justiça gratuita em favor do agravante.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba Expedientes –
Decisão (45373836) - Prioridade: Normal - ID do documento (215945951)
– PJE 1º Grau), sendo que o
agravante
se encontra
dispensado do preparo recursal até decisão do relator, por se tratar de recurso contra indeferimento de justiça gratuita.

As contrarrazões foram apresentadas pelo agravado (ID. 342822877), sustentando a inexistência de situação de hipossuficiência econômica e a correção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

MANOEL BENEDITO DE ALMEIDA

AGRAVADO
(S):

BANCO BMG SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em ação declaratória de abusividade contratual movida por servidor público militar inativo contra instituição financeira, em razão de descontos consignados indevidos em folha de pagamento.

O agravante sustenta que aufere rendimento líquido mensal de R$ 4.619,55, valor comprometido com despesas essenciais e insuficiente para suportar os custos processuais sem prejuízo de seu sustento.

Alega ser o único provedor da família e que sua condição econômica encontra respaldo na jurisprudência, bem como em entendimento recente do STF que propõe como parâmetro objetivo para presunção de hipossuficiência o rendimento mensal de até R$ 5.000,00.

Afirma que a decisão agravada desconsiderou a realidade financeira demonstrada nos autos, exigindo documentos de forma genérica e padronizada, sem fundamentação individualizada, em violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da motivação das decisões judiciais.

O agravado, por sua vez, sustenta a ausência dos requisitos necessários ao deferimento do pedido, argumentando que a mera declaração sobre o estado de miserabilidade não é suficiente para garantir a concessão da justiça gratuita, sendo imprescindível que o agravante demonstre efetivamente sua falta de recursos por meio de documentação complementar.

Defende que não há nos autos prova de que o agravante não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, ainda que de forma parcelada.

Passo à análise das teses recursais.

1) Ausência de fundamentação adequada da decisão agravada

O Recorrente aponta
ausência de fundamentação adequada da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal estabelece que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade".

O Código de Processo Civil, em seu artigo 489,
§ 1
º
especifica as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão judicial.

A análise da decisão agravada revela que o magistrado fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação integral da hipossuficiência financeira, considerando insuficiente a apresentação apenas dos holerites e exigindo documentação complementar específica.

O pronunciamento judicial indicou os motivos pelos quais entendeu inadequada a prova apresentada e estabeleceu os critérios para análise da hipossuficiência.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por Marcos Moser e
Geliane
Gomes Moser contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas sob pena de deserção. Alegaram nulidade da decisão por ausência de fundamentação e violação ao contraditório, além de reiterar a alegação de hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça careceu de fundamentação e violou o contraditório; (
ii
) se os elementos trazidos aos autos demonstram a alegada hipossuficiência econômica dos agravantes; (
iii
) se é cabível a aplicação de multa por reiteração de pedidos infundados nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, com base em dados objetivos extraídos das declarações fiscais e movimentações financeiras dos agravantes, os quais evidenciam patrimônio e receita bruta incompatíveis com a alegada hipossuficiência. 4. O contraditório foi plenamente observado, tendo os agravantes apresentado documentos no bojo do próprio recurso. A jurisprudência do STJ afasta a nulidade por ausência de nova intimação para comprovação da condição econômica quando já oportunizada a manifestação. 5. A existência de movimentações bancárias milionárias, conforme informado na decisão anterior, afasta a presunção de insuficiência econômica, e a ausência de pedido de
parcelamento das custas enfraquece a alegação de incapacidade. 6. A pretensão de postergar o pagamento das custas para o final do processo não encontra amparo normativo, conforme expressamente vedado pelo art. 233, § 2º, do Provimento da Corregedoria do TJMT. 7. Diante da reiteração infundada da pretensão de justiça gratuita nos autos dos Agravos de Instrumento
nºs
1036433-66.2024.8.11.0000, 1022174-32.2025.8.11.0000 e no presente feito, impõe-se a aplicação de multa por litigância reiterada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido Tese de julgamento: "1. É indeferível o pedido de gratuidade da justiça quando os elementos constantes dos autos demonstram capacidade contributiva dos requerentes, ainda que haja alegação de prejuízos fiscais." "2. A ausência de nova intimação para comprovação de hipossuficiência não configura nulidade quando o contraditório já foi oportunizado no bojo do recurso." "3. A reiteração infundada de pedidos de gratuidade da justiça autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC." (N.U 1034019-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

Deste modo, não há que se falar em fundamentação inadequada.

2) Da Comprovação da hipossuficiência financeira

O Agravante alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao analisar sua hipossuficiência financeira, limitando-se a considerar sua remuneração bruta mensal, sem levar em conta os descontos consignados que comprometem significativamente seus rendimentos.

A análise da hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça deve ser realizada de forma criteriosa, considerando não apenas a renda bruta do requerente, mas também sua situação econômica global, incluindo despesas, encargos e compromissos financeiros.

O art. 99, §2º, do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

No caso em tela, verifica-se que o Agravante juntou aos autos holerites que demonstram uma remuneração bruta mensal de aproximadamente R$ 13.000,00, mas com descontos significativos que reduzem substancialmente sua renda líquida.

Segundo alega, tais descontos, provenientes de empréstimos consignados e cartões de crédito, comprometem
substancialmente
seus vencimentos.

Contudo, é importante ressaltar que o comprometimento da renda com empréstimos consignados, por si só, não configura automaticamente situação de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça, visto que tais descontos decorrem de contratos voluntariamente firmados pelo Agravante, que assumiu os compromissos financeiros correspondentes.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara tem se firmado no sentido de que descontos provenientes de empréstimos consignados não justificam, por si só, a concessão da gratuidade da justiça:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. Indeferimento mantido. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de abusividade contratual c/c danos materiais e morais, na qual foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. O agravante alegou possuir diversos compromissos mensais que comprometeriam sua subsistência e sustentou que a negativa do benefício afrontaria o direito constitucional de acesso à justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da justiça gratuita, com base na ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência econômica, afronta o direito de acesso à justiça garantido constitucionalmente. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza feita por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que demonstrem capacidade financeira incompatível com o benefício. 4. O rendimento mensal bruto de R$ 7.942,95 e renda líquida de R$ 4.374,58 demonstram condição financeira que permite ao agravante arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência. 5. A existência de empréstimos consignados e despesas mensais não comprova, por si só, hipossuficiência econômica, uma vez que tais compromissos foram assumidos voluntariamente e suas consequências são previsíveis. 6. A concessão indiscriminada da gratuidade compromete o caráter protetivo do instituto, que deve ser reservado àqueles que efetivamente dele necessitam. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “A existência de renda líquida compatível com o custeio do processo, ainda que parcialmente comprometida por dívidas voluntárias, afasta a presunção de hipossuficiência”. 2. “A análise do pedido de gratuidade deve considerar o conjunto probatório e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1035140-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025,
DJe
10.03.2025. (N.U 1019667-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Portanto, embora o Agravante alegue que sua renda líquida é significativamente reduzida pelos descontos consignados, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade da justiça, especialmente considerando que sua remuneração bruta mensal é de aproximadamente R$ 13.000,00, valor que, mesmo com os descontos alegados, não evidencia situação de miserabilidade que justifique a concessão do benefício.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça não exige a comprovação de estado de miserabilidade, mas sim a demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. RECURSO
PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, por intempestividade. Tempestividade comprovada.
Reconsideração.
2. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício
(CPC
/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
).
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1478886 SP 2019/0091075-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2020)

Contudo, embora não se exija a comprovação de estado de miserabilidade, é necessário que a parte demonstre, de forma concreta, que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento ou de sua família.

No caso em análise, o Agravante alega que os descontos consignados comprometem significativamente sua remuneração, colocando-o em situação de vulnerabilidade financeira.

No entanto, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento ou de sua família, ônus que lhe incumbia.

Portanto, embora não se exija a comprovação de estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, é necessário que a parte demonstre, de forma concreta, que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento ou de sua família, o que não foi suficientemente comprovado pelo Agravante.

Dessa forma, a manutenção da decisão recorrida que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe.

Não obstante, possível adotar solução intermediária em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a aplicação do artigo 98, § 6º do CPC, facultando-se o parcelamento das custas processuais em parcelas mensais sucessivas.

Assim, julgado desta Câmara:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Hipossuficiência não comprovada. Parcelamento de ofício. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu seu pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante demonstrou hipossuficiência econômica para obtenção do benefício da justiça gratuita; e (
ii
) estabelecer se é possível conceder, de ofício, o parcelamento das custas processuais. III. Razões de decidir 3. A agravante, ainda que tenha apresentado extratos bancários, não comprovou de forma satisfatória sua alegada hipossuficiência, pois aufere renda mensal fixa e não demonstrou despesas extraordinárias que inviabilizassem o pagamento das custas. 4. A apresentação parcial de documentos financeiros compromete a transparência da alegação de insuficiência de recursos, fragilizando o pedido de gratuidade da justiça. 5. É vedada a inovação recursal, de modo que documentos apresentados apenas em grau de recurso não podem ser analisados, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido, facultado o parcelamento das custas em seis parcelas mensais sucessivas. Tese de julgamento: “O pedido de justiça gratuita deve ser instruído com documentos que demonstrem a real necessidade do benefício, sob pena de indeferimento”. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, § 6º, 99, §§ 2º e 3º, 1.016 e 1.017. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1017962-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/10/2024; TJ-MT, AI 10250506220228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/03/2023. (N.U 1003393-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)

Deste modo, com vistas
à
assegurar o acesso à justiça e diante da previsão do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil de 2015, possível a autorização, de ofício, do parcelamento das custas processuais
, conforme inclusive já realizado pelo juízo na origem.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

Por outro lado,
destaca-se que já está autorizado
o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, com fulcro no art. 98, § 6º do CPC, c/c art. 233, § 3º, II, da CNGC/MT – Foro Judicial.

Por fim, o agravante também deverá providenciar também o recolhimento do preparo recursal
no prazo de 05 (cinco) dias,
uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026